Tribunal: STF
Processo: AI 765255
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.